Tribunal: STF
Processo: AI 509213
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-09
Data de publicação: 2005-08-09

Ementa:
EMENTA: POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DOS QUADROS DA CORPORAÇÃO.
INOBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
CONTROLE JURISDICIONAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, QUANDO ILEGAIS OU
ABUSIVOS. POSSIBILIDADE.
A exclusão de policial militar, mesmo que
não estável, não prescinde da instauração de procedimento
administrativo em que lhe sejam asseguradas as garantias do
contraditório e da ampla defesa. Precedentes: REs 191.480, 241.889,
224.225 e 346.803.
Não viola o princípio da separação dos Poderes a
 anulação de ato administrativo que fere as garantias
constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Precedentes: REs
 259.335-AgR, Relator o Min. Maurício Corrêa; e 170.782, Relator o
Min. Moreira Alves.
Agravo desprovido.